Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INABILITAÇÃO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE POSTERIOR DE DOCUMENTO. OFENSA À ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Mandado de Segurança possui elementos estruturais específica e exaustivamente discutidos pela Doutrina, a fim de tutelar o direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder.

2. De acordo com o artigo 43, parágrafo 3°, da Lei n. 8.666/93, “é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”.

3. Ao Poder Judiciário compete apenas o controle de legalidade, sem ingressar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), sob pena de invasão de competência alheia e de violação ao Princípio da Separação de Poderes.

4. Recurso conhecido, mas não provido.